Tribunal: TJSP
Processo: 1007411-36.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Retificação – Descabimento – Autora indicou o valor correspondente à soma do valor do contrato e da indenização pretendida – Preliminar repelida.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo pessoal com desconto dos valores das prestações em conta corrente do mutuário – Limitação do desconto das prestações do mútuo a 30% do salário líquido auferido pela autora – Descabimento –

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Retificação – Descabimento – Autora indicou o valor correspondente à soma do valor do contrato e da indenização pretendida – Preliminar repelida.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo pessoal com desconto dos valores das prestações em conta corrente do mutuário – Limitação do desconto das prestações do mútuo a 30% do salário líquido auferido pela autora – Descabimento – Hipótese em que o desconto realizado em conta corrente não está sujeito à limitação Tema repetitivo no 1.085 do STJ – São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto tal autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento – Sentença reformada – Pedidos improcedentes – Autor que arcará exclusivamente com os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de que é beneficiária.
Recurso parcialmente provido.